Tribunal: TJMT
Processo: 0036512-22.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036512-22.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONICE COMINO REDIVO - CPF: 257.368.091-68 (APELADO), JORGE JOSE NOGA JUNIOR - CPF: 958.717.801-72 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELANTE), ROBERTO RICOMINI PICCELLI - CPF: 326.108.148-10 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), GUILHERME JOSE DE BRITO - CPF: 295.364.211-00 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO NOSOCÔMIO – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO MÉDICO CIRURGIÃO – REJEIÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INÉRCIA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, “CAPUT” DO DDC - VIABILIDADE DA RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL (RESPONSABILIDADE OBEJTIVA) – DEVER DE INDENIZAR – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL INQUESTIONÁVEL E CONDIZENTE COM AS DESPESAS CIRURGICAS POSTERIORES E INTERNAÇÕES – DANO MORAL E ESTÉTICO EXISTENTES – JUROS DE MORA PARA DANO MORAL E ESTÉTICO – DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO – DANO MATERIAL – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO CONFORME SENTENCIADO - VERBAS FIXADAS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE SOLIDARIAMENTE - APELOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade “ad causam” do nosocômio, posto que o procedimento cirúrgico foi realizado no estabelecimento hospitalar, podendo, portanto, o hospital constar do polo passivo da demanda.

Mostra-se descabida a tese de nulidade de citação, quando ela ocorreu no endereço declinado, e recebida na empresa da qual o médico cirurgião é sócio, destacando-se a ausência de prova no sentido de que o recebimento se deu por pessoa que não trabalhava na referida empresa.

É objetiva a responsabilidade do hospital onde foi realizado procedimento cirúrgico e internações, em que se constatou a ocorrência de erro médico, e demonstrada a inércia do estabelecimento hospitalar, aplicando-se o disposto no artigo 14, “caput” do CDC, configurando-se a responsabilidade objetiva.

Mostra-se patente a responsabilização do médio cirurgião quando demonstrada por meio de prova pericial que foi ele o responsável por erro médico que deu azo a outros procedimentos cirúrgicos de emergência, e que colocaram a vida da paciente em risco.

Havendo demonstração inequívoca de nexo causal entre a conduta e o dano experimente, impõe-se a responsabilização civil.

Não há que se reformada a sentença no que tange à fixação do dano material, concernente ao prejuízo decorrente de várias cirurgias reparadoras e internações necessárias, bem como deve ser mantido o “quantum” fixado a título de danos morais e estéticos, eis que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É descabido o pedido para que seja fixado como marco inicial de cômputo para juros de mora, no tocante ao dano material, a partir do arbitramento, ao passo que os juros de mora para danos morais e estéticos incidem desde a citação, quando se tratar de relação contratual.

Deve ser minorado o “quantum” fixado a título de dano moral, a fim de observar o caráter pedagógico da condenação, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos pela
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
e por
GUILHERME JOSÉ DE BRITO
, em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Reparação de Danos Morais, Estéticos e Materiais n.
36512-22.2013.8.11.0041,
proposta por
LEONICE COMINO
,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão e
CONDENOU
os Requeridos/Apelantes solidariamente ao pagamento de R$ 313.480,04 (trezentos e treze mil e quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (Súmula n. 43/STJ);
CONDENOU
os Requeridos/Apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por indenização (danos estéticos), acrescido de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), ocorrido em 04/8/2010, e correção monetária pelo INPC, dede a sentença (Súmula n. 362/STJ) e
CONDENOU
os Requeridos/Apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, também acrescido de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ),

e correção monetária pelo INPC, dede a sentença (Súmula n. 362/STJ). Em razão da sucumbência, os Requeridos/Apelantes
foram condenados ao pagamento das custas e processuais, bem como honorários periciais e advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

GUILHERME JOSÉ DE BRITO
apresenta razões da apelação, alegando ausência de citação, de modo que a manutenção da sentença implica em afronta direta aos artigos 5o, II e LIV, LV, LVII e art. 93, IX, da CF/88 C/C arts. 239 e 248, parágrafo 1o do CPC.

Destaca que, contrariando-se a determinação judicial, expediu-se carta de citação ao médico/apelante, sendo que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide.

Assevera que “(...) Inobstante o aviso de recebimento ter sido assinado por terceiro estranho à lide, sem que tivesse sido comprovada a ciência inequívoca da pessoa física do médico requerido, Dr. GUILHERME JOSÉ DE BRITO, acerca da presente demanda, a parte apelada pugnou para que fosse certificado o decurso de prazo e aplicados os efeitos da revelia (...)”, o que foi acatado, contrariando-se o preconizado pela Súmula n. 429 do STJ e ao disposto no artigo 233 do CPC/73 ou do artigo 248 do CPC/2015.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida e todos os atos processuais posteriores, por ausência de citação do réu, destacando-se que o aviso de recebimento, à luz do disposto no artigo 273, parágrafo único do CPC/1973 ou o parágrafo 1o, do artigo 248 do CPC/2015, deve ser assinado pela pessoa do citando para que tenha validade.

Menciona que tal entendimento corrobora com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e com o disposto na Súmula n. 429 também do STJ.

Argumenta que a citação direcionada ao Apelante, mas entregue a pessoa estranha certamente prejudicou o direito de defesa do Requerido, ora Apelante, eis que somente veio a ter conhecimento da demanda após a repercussão da sentença recorrida pela imprensa local, que, indiscriminadamente, divulgou seu nome em suas plataformas digitais.

Defende que a quantificação do dano moral e material foi excessiva, e representará a ruína econômica e profissional do médico apelante; e que o valor aliado à progressão geométrica decorrente de juros legais e correção monetária causará além da ruína financeira do Apelante, o enriquecimento sem causa da Apelada.

Prequestiona o termo inicial dos juros de mora, alegando que o entendimento exarado pelo REsp 903258/RS e demais julgados, inclusive deste Tribunal, é de que, em se tratando de dano moral, os juros de mora devem fluir desde o julgamento em que foi fixado o valor da indenização.

Pede o provimento do recurso para a imediata anulação de todos os atos processuais posteriores ao despacho inicial até a sentença recorrida. Pede a manifestação expressa acerca da nulidade da citação revogar os efeitos da revelia, e consequentemente conhecer a invalidade de todos os atos processuais praticados.

Alternativamente, pede a redução do valor fixado a título de indenização em patamar não superior a um décimo do montante estabelecido, homenageando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e se mantida a solidariedade, que seja proporcional aos patrimônios dos corréus, limitando-se a responsabilidade do ora Apelante a 5% do total da condenação.

Alternativamente, ainda, pede que os juros de mora sejam fixados a partir da data do julgamento definitivo.

Prequestiona os artigos 5o, II e LIV, LV, LVII e art. 93, IX da CF/88 c/c artigos 239 e 248, parágrafo 1o do CPC, os entendimentos consolidados na Súmula n. 429 do STJ e os REsp n. 810.934-RS, REsp 164.661-SP e EREsp 117.949-SP.

Por sua vez,
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – HOSPITAL SÃO LUIZ,
levanta preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, visto que nunca deteve qualquer poder de ingerência sobre a atividade médica desenvolvida junto ao hospital em questão; e que o descontentamento da Apelada se dá especificamente contra o tratamento que lhe foi prescrito pelo Corréu, pessoa que não teria autorizado sua internação e a realização de exames necessários.

Assevera, também preliminarmente, que é impossível a condenação do hospital com base na aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, pois não se constata negligência do nosocômio durante o tratamento da paciente.

Diz que a responsabilização do hospital e também do profissional de saúde deveria ter sido analisada sob o viés subjetivo, segundo estabelece o Código Civil, ou, em última análise o que dispõe o artigo 14, § 4o do CPC.

Consigna que é pacífico na jurisprudência que a responsabilidade dos hospitais pela conduta dos médicos pertencentes ao seu corpo clínico é subjetiva.

Ainda, de maneira preliminar, defende a falta de fundamentação para a condenação solidária, alegando violação ao artigo 489 do CPC e ao artigo 93, IX, da CF.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço hospitalar.

Aponta que a parte adversa não demonstrou qualquer nexo de causalidade entre o evento danoso e a suposta irregularidade ou inadequação no atendimento médico-hospitalar pela Requerida, frisando que com a perícia médica realizada ficou provado que não houve defeito na prestação do serviço prestado pelo Hospital São Luiz de Cáceres, que pudesse ter contribuído para a ocorrência do dano alegado.

Também cita depoimento do Dr. Marcelo Sepulveda Magalhães Faria no sentido de que não seria possível afirmar se o procedimento de colecistectomia foi

realizado sem intercorrências.

Assevera que os pedidos referentes aos danos materiais, morais e estéticos não devem prosperar, pois sob qualquer vertente se vê que a situação relatada não se relaciona com qualquer conduta do hospital, tendo em vista que, no que diz respeito aos serviços hospitalares prestados, não há qualquer defeito que pudesse contribuir para a ocorrência do dano.

Frisa que caberia à Autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, à luz do artigo 373, I, do CPC, procedimento este que não foi adotado.

Sustenta que os juros de mora possuem caráter exorbitante, com condenação equivalente a R$ 358.480,04 (trezentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos), com juros de mora contados a partir do evento danoso.

Defende que os juros de mora devem ser computados a partir da fixação da condenação por danos morais e estéticos, consoante entendimento jurisprudencial, sob pena de violação ao artigo 407 do Código Civil.

Requer o provimento do recurso “(...) acolhendo -se a s preliminares deduzidas, para fins de reconhecer a ilegitimidade da Apelante para figurar no polo passivo, bem como a impossibilidade de condenação da Recorrente sob o argumento da responsabilidade objetiva. Caso assim não se entenda, no mérito, requer seja reformada a r. sentença ora recorrida, para isentar a Apelante do pagamento de qualquer indenização, diante da ausência de qualquer conduta causadora de danos à Apelada. Na remota hipótese de se entender diversamente, é certo que o quantum indenizatório merece ser reduzido, seja pela verificação da extensão dos danos a menor do que foi determinado na r. sentença, seja pela ausência de ponderação entre a gravidade da eventual culpa do Apelante e do dano sofrido, ou ainda, pela impossibilidade de enriquecimento sem causa pela parte Apelada, observado o quanto disposto no art. 944, CC/02”. (ID. Num. 83116464 - Pág. 18)

Por fim, pede a readequação do critério de fixação dos juros do dano moral e estético.

As contrarrazões foram ofertadas a ambos os apelos, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR

- NULIDADE DE CITAÇÃO, suscitada por GUILHERME JOSÉ DE BRITO

Descabida é a tese de ausência de citação, em razão do aviso de recebimento não ter sido recebido pelo Requerido/Apelante, o médico Guilherme José Brito.

Não há qualquer nulidade processual quanto à citação, pois, no caso, o documento foi encaminhado para o endereço do Requerido, que inclusive constou de sua procuração, e foi recebido por funcionário destinado ao recebimento de correspondências, na empresa GASTROCLÍNICA, em que é sócio-administrador o Apelante.

Ademais, não há qualquer alegação de que quem tenha recebido o documento não seja funcionário da empresa constante do endereço, em que, frise-se, o Apelante, médico é sócio.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CARTA DE CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA EXPEDIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA – VALIDADE – PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA – NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO – CERTIFICAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE DA CITAÇÃO VIA EDITAL – PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do entendimento recente do STJ, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

2- Frustrada a tentativa de citação da pessoa jurídica no endereço constante na CDA, há indícios de dissolução irregular da empresa, haja vista sua obrigação de informar qualquer mudança de endereço perante a Receita Federal, nos termos da Súmula 435 do STJ, sendo possível a citação editalicía sem configuração de nulidade processual.

3- Ausente o transcurso de cinco anos, tanto para reconhecimento da prescrição ordinária prevista pelo CTN, como da prescrição intercorrente, pela LEF, deve ser afastada a referida alegação”. (N.U 1017680-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)
(destaquei)

Assim, não há qualquer afronta aos artigos 5o, II e LIV, LV, LVII e art. 93, IX, da CF/88 C/C arts. 239 e 248, parágrafo 1o do CPC, nem ao

preconizado pela Súmula n. 429 do STJ e ao disposto no artigo 233 do CPC/73 ou do artigo 248 do CPC/2015.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR - preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” – suscitada por ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – HOSPITAL SÃO LUIZ

Não merece prosperar a preliminar, pois apesar da Apelante alegar que nunca deteve qualquer poder de ingerência sobre a atividade médica desenvolvida junto ao hospital – é um fato inquestionável que a sua presença no polo passivo da demanda é plenamente viável, eis que a atividade desenvolvida se deu nas instalações hospitalares.

Segundo, porque em tese a responsabilidade objetiva se aplica ao caso em tela; todavia, essa matéria além da concernente a ausência de fundamentação será tratada quando da apreciação do mérito, por que com ele se confunde.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO

O objeto destes recursos consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que nos autos de Ação de Reparação de Danos Morais, Estéticos e Materiais n.
36512-22.2013.8.11.0041,
proposta por
LEONICE COMINO
em face de
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA E GUILHERME JOSÉ DE BRITO
,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão e
CONDENOU
os Requeridos/Apelantes solidariamente ao pagamento de R$ 313.480,04 (trezentos e treze mil e quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (Súmula n. 43/STJ);
CONDENOU
os Requeridos/Apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por indenização (danos estéticos), acrescido de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), ocorrido em 04/8/2010, e correção monetária pelo INPC, dede a sentença (Súmula n. 362/STJ) e
CONDENOU
os Requeridos/Apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, também acrescido de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ),

e correção monetária pelo INPC, dede a sentença (Súmula n. 362/STJ). Em razão da sucumbência, os Requeridos/Apelantes
foram condenados ao pagamento das custas e processuais, bem como honorários periciais e advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

- Apelação interposta por ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA:

A primeira insurgência do apelo diz respeito à tentativa de aplicar a teoria da responsabilização subjetiva ao hospital.

Ora, é patente que a responsabilidade civil, no caso, é objetiva, pois se trata de erro médico praticado dentro do hospital Apelante (o qual será tratado especificamente no recurso interposto pelo médico), ressaltando-se, inclusive, a ciência do nosocômio acerca do estado de sofrimento da paciente/apelada, deixou de agir, oportunamente, gerando o risco de morte, dor e grandes transtornos e desconforto à Apelada, mostrando-se viável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (artigo 14 do CDC).

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E MORAL – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL AFASTADA – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – REJEITADA - PARTO CESÁREO – MORTE DA MÃE PÓS – PARTO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA COMPROVADA – PROCESSO INFECCIOSO – RESTOS PLACENTÁRIOS NO ÚTERO – POSTERIOR HISTERECTOMIA – ÓBITO – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO – CULPA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – ARTIGO 14 DO CDC – INDENIZAÇÃO DEVIDA

- PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade do hospital, reconhecida a ilicitude do ato praticado por médico atuante em seu estabelecimento, é objetiva, na perspectiva do art. 14, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo-lhe o ressarcimento.

A impugnação a laudo pericial não deve ser genérica, bem como não se mostra comprobatória de que há irregularidades, pois deve se valer o juízo das informações ali prestadas por profissional devidamente habilitado na área com conhecimento técnico-científico. Na hipótese de ausência de elementos efetivos a desconstituir a perícia feita em juízo, que respeitou o contraditório e o devido processo legal, impõe-se a manutenção da conclusão feita pelo profissional nomeado pelo juiz condutor da lide.

O erro médico consiste na responsabilidade subjetiva, e para justificar o dever de indenizar impõe-se a demonstração da conduta ao menos culposa do profissional, assim como o dano sofrido e o nexo entre eles, numa relação de causa e consequência. Assim, comprovada a culpa, através da negligência e imperícia, a responsabilidade deve subsistir. Do mesmo modo, caracterizada a responsabilidade de indenizar por parte do Hospital já que se trata de responsabilidade objetiva.

Dano material e moral devidos. Honorários mantidos. Juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. (N.U 0000819-16.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/05/2020)

Portanto, não há o menor cabimento acerca da alegação de ausência de culpa, e muito menos de ausência de fundamentação da sentença, posto que houve relator pormenorizado da situação que impõe a responsabilização do nosocômio e o defeito na prestação do serviço, à luz do disposto no artigo 14, “caput”, do CDC.

Vejamos:

“(...)
Da perícia médica, dos documentos e relatos das testemunhas, é possível concluir pela imperícia e negligência médica do réu na realização da cirurgia de colestociatomia.

É certo que todas as cirurgias estão submetidas a risco, afinal, o corpo humano é imprevisível e o ser humano é falível. No entanto, a prova produzida permite concluir que as reações e consequências advindas do procedimento cirúrgico não se encontram dentro de padrões normais.

Não é preciso ser um expert para saber que alguns cuidados devem ser tomados no período intra-operatório tanto na colecistectomia videolaparoscópica como na colecistectomia convencional para evitar as lesões da via biliar, minimizar os danos ou fazer o diagnóstico precoce.

Na hipótese, a paciente, ora autora começou a apresentar icterícia e queixas de dor 11/08/2010. Porém, só foi encaminhada para Hospital em Cuiabá, em 24/08/2010, já em estado gravíssimo.

Se o procedimento cirúrgico se destinava a tratar de pedra na vesícula, sendo esta uma das condições mais relevantes, e, apesar disso, produz, como resultado, uma piora no específico estado de saúde, a necessidade de realização de outras diversas cirurgias, não há segurança no serviço prestado.

Havendo insegurança, o defeito está caracterizado.

O médico, repise-se, sequer se defendeu nos autos, restando revel.

Assim, há prova do erro médico, dos danos suportados pela autora e do nexo causal entre eles, pressupostos da responsabilidade civil imputada ao réu, o que torna certo o dever de indenizar.

Com relação ao Hospital demandado, a despeito de informar na contestação que o médico Guilherme José de Brito não faz parte do corpo clínico, tenho que as provas apontam no sentido de também haver falha na prestação do serviço.

Em que pese a perita afirme não haver indícios de negligência do nosocômio, verifico pelas provas, inclusive os prontuários médicos de fls. 389/389, que a parte autora informava às enfermeiras, integrantes do quadro clínico, sobre as dores que que a acometiam. Porém, não existem provas de que a demandada tomou alguma providência para sequer verificar a situação.

Ainda que não detenha ingerência sobre as decisões do médico, verificando o estado clínico da autora, deveria agir, seja buscando outro médico, seja solicitando o encaminhamento a outro hospital.

A requerida cingiu-se a aportar 03 (três) relatórios de acompanhamento da internação da autora, datado até a alta do dia 04/08/2010, sendo que foram mais dias em que a parte autora permaneceu internada.

In casu, resta clara a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Hospital se enquadra no conceito de fornecedor de serviços. A a responsabilidade é objetiva e obedece ao caput do artigo 14 do CDC, ou seja, não há ressalvas que permitam a apuração de culpa, diante da atividade de risco exercida.

(...)

Dessa maneira, comprovado o dano e nexo causal, entendo que o Hospital deve responder solidariamente com o médico requerido.

Constatada a responsabilidade civil, resta a análise dos danos materiais, morais e estéticos”.

Não é diverso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
ERRO MÉDICO
EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
HOSPITAL.
TEORIA DA
ASSERÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO
HOSPITAL.
SOLIIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e
compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi
extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e
concluso ao gabinete em 19/08/2019.

2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do

hospital
recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos
médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de
litisconsórcio passivo necessário entre o
hospital
recorrente e os
respectivos médicos.

3. Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da
teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva
do
hospital,
na medida em que revelam que os procedimentos
cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o
vínculo havido com os médicos e a
responsabilidade
solidária de
ambos
- hospital
e respectivos médicos - pelo evento danoso.
4. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos
praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde
vinculados de alguma forma ao
hospital,
respondem solidariamente a
instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua
culpa profissional; nesse caso, o
hospital
é responsabilizado
indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada
pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da
instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código
Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do
paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso
VIII, do CDC). Precedentes.

5. Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se
imputa ao
hospital
a
responsabilidade objetiva
por suposto ato
culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida,
excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de
assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável
situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato.
6. Recurso especial conhecido e provido”. (
REsp 1832371 / MG
RECURSO ESPECIAL 2019/0239132-8 -
Relator(a)
Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) -
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
22/06/2021 -
Data da Publicação/Fonte -
DJe 01/07/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO
HOSPITAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ERRO MÉDICO
E DE FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A
responsabilidade
das sociedades empresárias hospitalares por
dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i)
as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar
limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos
auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão
do paciente, hipótese em que a
responsabilidade objetiva
da
instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de
defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos
técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou
subordinação com o
hospital
são imputados ao profissional
pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer

responsabilidade
(art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a
ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de
forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma
forma ao
hospital,
respondem solidariamente a instituição hospitalar
e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional.
Nesse caso, o
hospital
é responsabilizado indiretamente por ato de
terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer
emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta
(arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a
hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova
(art. 6o, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt no AREsp 1761544/SP
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2020/0242283-8 -
Relator(a)
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) -
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA -
Data do Julgamento
03/05/2021 -
Data da Publicação/Fonte
DJe 11/05/2021)

“AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.

ERRO

MÉDICO
.

FALHA

NO

ATENDIMENTO.

RESPONSABILIDADE

DO
HOSPITAL

CONFIGURADA. AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE. NEXO CAUSALE DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

No

tocante à
responsabilidade
civil de entidades hospitalares e

clínicas,

esta

Corte

de Justiça firmou orientação de que: "(i) as

obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se

ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados

à

prestação

dos

serviços

médicos

e

à

supervisão

do paciente,

hipótese

em que a
responsabilidade objetiva
da instituição (por ato

próprio)

exsurge

somente

em

decorrência

de

defeito

no serviço

prestado

(artigo

14,

caput,

do

CDC);

(ii)

os

atos

técnicos

praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com

o

hospital,
são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se

a entidade hospitalar de qualquer
responsabilidade
(artigo 14, § 4o,

do

CDC);

e

(iii)

quanto

aos

atos

técnicos praticados de forma

defeituosa

pelos

profissionais da saúde vinculados de alguma forma

ao

hospital,

respondem solidariamente a instituição hospitalar e o

profissional

responsável,

apurada

a sua culpa profissional. Nesse

caso, o
hospital
é responsabilizado

indiretamente por

ato

de

terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer

emergir

o

dever

de indenizar da instituição, de natureza absoluta

(artigos

932

e

933

do

Código

Civil),

sendo

cabível

ao juiz,

demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do

ônus

da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC)" (REsp 1.145.728/MG,

Rel.

p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado

em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011).

2. A Corte

de

origem,

analisando o acervo fático-probatório dos

autos,

concluiu

que

ficou

comprovado

que

as

consequências

do

acidente vascular cerebral sofrido pelo recorrido foram efetivamente

agravadas

pelos erros do primeiro atendimento prestado pelo
médico,

preposto

do recorrente, o que gera o dever de indenizar pelos danos

morais e materiais.

3. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v.

acórdão

recorrido

demandaria

o

revolvimento

de

suporte

fático-probatório

dos

autos,

o

que é inviável em sede de recurso

especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 1532855/SP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2019/0189098-2 -
Relator(a)
Ministro RAUL ARAÚJO (1143) -
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA -
Data do Julgamento
21/11/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 19/12/2019)

No tocante à alegação de ausência de dano, tenho que também não há cabimento. O dano material ficou satisfatoriamente configurado, afinal existe além da comprovação da necessidade de várias cirurgias (num total de 7) e internações, a demonstração dos gastos, perfazendo R$ 313.480,04 (trezentos e treze mil e quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos), não havendo qualquer lastro na alegação de exorbitância.

Quanto ao dano moral, é inegável a ocorrência, simplesmente pelo enredo vivenciado, em que houve grande ofensa de ordem moral decorrente do erro médico, merecendo pronta reparação, o que a meu viso, se deu, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que foi fixado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo o pagamento ocorrer solidariamente.

No que tange aos danos estéticos, também não merece reforma a sentença, eis que ficou evidenciada a deformidade decorrente dos procedimentos, fazendo com que a Apelada tivesse cicatriz abdominal importante, sendo necessárias várias reparações, conforme apontado pela perícia.

Por fim, quanto à alegação de que os j
uros de mora referente aos danos materiais devem ser contados a partir da sentença, e também que os juros de mora, em face aos danos morais e estéticos, deva ser computados a partir da fixação da condenação, sob pena de violação ao artigo 407 do Código Civil, não há a menor possibilidade de êxito, tendo em vista que se trata de relação contratual, aplicando-se juros de mora aos danos morais e estéticos a partir da citação e ao dano material experimentado procede-se a aplicação de juros a partir da citação, conforme sentenciado.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE MÉDICA - TEORIA SUBJETIVA - ARTIGO 14, § 4o DO CDC - ERRO MÉDICO - CONSTATAÇÃO - PERÍCIA JUDICIAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVIDA - INCOLUMIDADE FÍSICA - VIOLADA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVADAS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
- A responsabilidade dos profissionais liberais, categoria na qual se enquadram os médicos, "será apurada mediante a verificação de culpa", consoante disposto no artigo 14, § 4o do CDC, tendo em vista que a relação médico/paciente envolve uma obrigação de meio e não de resultado.

- Tendo a prova pericial indicado a existência de erro no tratamento indicado ao autor, deve o hospital requerido ser responsabilizado pelos danos decorrentes desta falha.
- O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, a humilhação, a angústia ou o sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado.

- A incolumidade física é direito decorrente da dignidade da pessoa humana e sua violação conduz ao dever de indenizar da parte responsável por esta lesão.
- O dano estético se difere do dano moral, na medida em que este consiste na lesão aos direitos da personalidade, ao passo que aquele consubstancia ofensa a um direito de integridade corporal, cuja violação enseja reflexos exteriores repulsivos e alteração morfológica permanente na aparência do indivíduo.
- O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387/STJ).
- Na fixação do quantum devido a título de danos morais e estéticos, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

- Os juros de mora aplicados à indenização por danos morais incidem a partir da citação, em se tratando de relação contratual, conforme disposto no artigo 405 do CC/02, ao passo que a correção monetária incide a partir do arbitramento, consoante entendimento firmado pela súmula 362 do STJ.

- Já a correção monetária sobre o dano material deve incidir desde o efetivo desembolso e os juros de mora desde a citação.
- Recurso não provido, sentença parcialmente alterada, de ofício. (TJMG - Apelação Cível 1.0112.13.008125-3/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 24/08/2021)

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – HOSPITAL SÃO LUIZ.

- Recurso interposto por GUILHERME JOSÉ DE BRITO:

No mérito, o mencionado Apelante defende que a quantificação do dano moral e material foi excessiva, e representará a ruína econômica e profissional do médico apelante; e que o valor aliado à progressão geométrica decorrente de juros legais e correção monetária causará além da ruína financeira do Apelante, o enriquecimento sem causa da Apelada.

Não há falar conforme exaustivamente exarado neste voto, quando da apreciação do recurso interposto pelo hospital, que houve exorbitância em quaisquer das rubricas questionadas, quais sejam, dano material, pois houve demonstração das despesas concernentes aos procedimentos cirúrgicos e internações; dano moral e estético, os quais, a meu viso, foram fixados com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se hígida a fundamentação colacionada na sentença combatida.

Também não há falar em tratamento diferenciado no tocante à solidariedade, eis que ela é incontestável entre médico e hospital, conforme já alinhavado, em situação de erro médico e inércia do nosocômio, que não tomou as providência quando teve ciência do ocorrido, acarretando risco de morte e outras complicações, mormente porque é perfeitamente plausível tanto o montante condizente ao caso (atinente ao dano moral, material e estético), quando a solidariedade em si, destacando-se que inafastabilidade da obrigação perante os atores que realizaram o procedimento cirúrgico.

Com esses apontamentos, não há qualquer motivo para que seja dado provimento ao recurso interposto pelo médico responsável pelo procedimento cirúrgico que deu azo à ação proposta.

Diante do exposto, repiso todos os argumentos lançados e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
GUILHERME JOSÉ DE BRITO.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021